Tribunal: TJMT
Processo: 1003867-48.2021.8.11.0007
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003867-48.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LETICIA FERNANDES VALVERDE - CPF: 041.056.661-69 (RECORRENTE), MARIANA MOCCI DADALTO - CPF: 041.378.071-67 (ADVOGADO), JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.366.184/0001-88 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1003867-48.2021.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.
1003867-48.2021.8.11.0007

Recorrente:

Banco Losango S.A.

Recorrida:

Letícia Fernandes Valverde

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO EXCESSO NÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO DETALHADA. INDEFERIMENTO DE REMESSA À CONTADORIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto por instituição financeira contra sentença que rejeitou embargos à execução, reconhecendo a inexistência de excesso no valor executado, conforme cálculo apresentado pela exequente. O recorrente alegou existência de excesso e requereu, alternativamente, a remessa dos autos à contadoria judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recorrente comprovou excesso de execução nos termos da condenação; e (ii) estabelecer se é cabível a remessa dos autos à contadoria judicial no rito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de planilhas de cálculo detalhadas pelo recorrente, contendo os juros e a correção monetária conforme determinado na condenação, impede a demonstração do alegado excesso de execução, conforme preceitua o artigo 917, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.

4.

A alegação genérica de excesso de execução, desacompanhada de prova específica e planilha individualizada, não atende aos requisitos legais e prejudica o contraditório e a ampla defesa.

5.

A remessa dos autos à contadoria judicial é incompatível com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem o procedimento nos Juizados Especiais, conforme estabelecido pelos artigos 2o e 38 da Lei no 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A parte que alega excesso de execução deve apresentar planilha de cálculo detalhada, indicando o valor que entende correto, sob pena de rejeição da alegação.

2.

A remessa dos autos à contadoria judicial é incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais, que privilegia a simplicidade e a celeridade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995, artigos 2o, 38 e 55; CPC/2015, artigos 917, §§ 3o e 4o, e 535, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
:
N.U 1000522-43.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024 e N.U 1017825-48.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1003867-48.2021.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.
1003867-48.2021.8.11.0007

Recorrente:

Banco Losango S.A.

Recorrida:

Letícia Fernandes Valverde

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
interposto por
Banco Losango S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais
.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Origem:
Juizado Especial de Alta Floresta-MT

Sentença
(Id. 303197884)
:
rejeitou os embargos à execução opostos por
Banco Losango S.A.
, tendo em vista que o recorrente fez pedido genérico, sem apresentar qual teria sido o erro do cálculo.

Recurso Cível Inominado
(
Id.
303197886): defende a reforma da sentença sustentando que existe excesso na execução, alternativamente requer a remessa dos autos à contadoria judicial
.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1003867-48.2021.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.
1003867-48.2021.8.11.0007

Recorrente:

Banco Losango S.A.

Recorrida:

Letícia Fernandes Valverde

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, os quais, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/1995 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução no 16, de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que rejeitou os embargos à execução opostos por
Banco Losango S.A.
, por meio do qual alegou
que os valores executados pela parte autora são indevidos e excessivos, pois não teriam sido computados os depósitos já realizados. Argumenta que a parte exequente não demonstrou como chegou ao valor cobrado, que estaria sendo atualizado desde 2021. Requer a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de cálculos.

No presente caso, denota-se que o recorrente foi condenado ao pagamento de R$6.000,00(seis mil reais) a título de indenização por danos morais e houve a confirmação da tutela, cuja multa por descumprimento totalizou o montante de R$4.600,00(quatro mil e seiscentos).

O Banco requerido efetuou o pagamento parcial da condenação, sendo pago apenas o montante de R$1.756,79(mil setecentos e cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos) referentes à multa fixada. Posteriormente, opôs embargos à execução, os quais foram rejeitados.
Na sequência, interpôs Recurso Inominado, também improvido, sendo o recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Em razão disso, a parte autora requereu o pagamento dos valores remanescentes da multa, bem como dos honorários.

Em suas razões, o recorrente sustenta que realizou o pagamento de R$19.020,00(dezenove mil e vinte reais), valor que considera muito superior ao devido, pleiteando, assim,
o acolhimento dos embargos à execução e, caso não seja esse o entendimento, requer a remessa dos autos à contadoria judicial.

Da análise dos autos, verifica-se que, não obstante as alegações do banco recorrente, este não apresentou planilhas de cálculo detalhadas nos termos das condenações (com incidência de juros e correção monetária), por meio das quais pudesse demonstrar como chegou à base de cálculo que reputa correta.

Quanto à alegação de que teria efetuado pagamentos que totalizariam R$ 19.020,00 (dezenove mil e vinte reais), tal afirmação não encontra respaldo na documentação acostada aos autos. Embora o recorrente sustente ter realizado referido pagamento, verifica-se que o total dos valores comprovadamente quitados corresponde ao montante de R$ 15.046,35 (quinze mil quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos). Dessa forma, não logrou êxito em demonstrar o alegado excesso na execução.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Exequente, ora Recorrido, visa o recebimento do valor atualizado de R$ 64.112,03, conforme planilha de cálculo atualizada juntada no ID n. 223956662.

2. O Executado, ora Recorrente, alega excesso de execução, sob os fundamentos de que “o exequente toma por base o valor integral da função gratificada DGA - 4 no montante de R$4.000,00 (quatro mil reais).” e “Ora, o exequente é servidor público efetivo pertencente ao quadro de docentes da UNEMAT. (...) Dito isto, o valor base para o cálculo da função gratificada deve ser o correspondente ao percentual previsto para os servidores efetivos, ou seja, 45% do valor previsto para subsídio de quem é exclusivamente comissionado. Desta feita, o valor da função gratificada para a base de cálculo da condenação será de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) e não R$ 4.000,00 conforme requerido pelo exequente”, contudo, deixou de juntar planilha de cálculos, alegando genericamente o valor que entende devido.

3. Compulsando os autos, verifica-se que o Exequente colacionou holerite de servidores que laboraram no mesmo período e no exercício da mesma função (Diretor Unid Reg DGA-4), restando demonstrado que recebiam pela função gratificada o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não tendo o Executado manifestado sobre tais documentos, limitando-se a alegação genérica de excesso na execução, razão pela qual deve ser mantida a sentença recorrida que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

4. De acordo com o disposto no artigo 917, §§ 3o e 4o, e do artigo 535, § 2o, do Código de Processo Civil, quando o embargante/recorrente ventilar a tese de excesso de execução, deve apresentar além do valor que entende como correto, a planilha dos cálculos pertinentes de modo a possibilitar ao juízo identificar o quantum supostamente em excesso.

(...)

(N.U 1000522-43.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO EXCESSO NÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO DETALHADA. INDEFERIMENTO DE REMESSA À CONTADORIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado Cível interposto por Banco BMG S.A. contra sentença que rejeitou embargos à execução, reconhecendo a inexistência de excesso no valor executado, conforme cálculo apresentado pelo exequente. O recorrente alegou existência de excesso e requereu, alternativamente, a remessa dos autos à contadoria judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco BMG S.A. comprovou excesso de execução nos termos da condenação; e (ii) estabelecer se é cabível a remessa dos autos à contadoria judicial no rito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de planilhas de cálculo detalhadas pelo recorrente, contendo os juros e a correção monetária conforme determinado na condenação, impede a demonstração do alegado excesso de execução, conforme preceitua o artigo 917, §§ 3o e 4o, do CPC.

4. A alegação genérica de excesso de execução, desacompanhada de prova específica e planilha individualizada, não atende aos requisitos legais e prejudica o contraditório e a ampla defesa.

5. A remessa dos autos à contadoria judicial é incompatível com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem o procedimento nos Juizados Especiais, conforme estabelecido pelos arts. 2o e 38 da Lei no 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A parte que alega excesso de execução deve apresentar planilha de cálculo detalhada, indicando o valor que entende correto, sob pena de rejeição da alegação.

2. A remessa dos autos à contadoria judicial é incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais, que privilegia a simplicidade e a celeridade.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 2o, 38 e 55; CPC/2015, arts. 917, §§ 3o e 4o, e 535, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 1018689-52.2020.8.11.0015, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/01/2022.

(N.U 1017825-48.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025)”.

Em relação ao pedido de remessa dos autos à contadoria judicial, este deve ser mantido indeferido, por ser incompatível com o rito dos Juizados Especiais, conforme dispõem o artigo 2o e o artigo 38 da Lei no 9.099/1995, que prestigiam a simplicidade, a informalidade e a celeridade processual.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025